Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-71.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Decisão que julgou liminarmente improcedentes os pedidos relacionados à cobrança de juros capitalizados, da taxa de juros aplicada e da declaração de nulidade e de exclusão da tarifa de cadastro (R$ 612,00) e do IOF (R$ 134,00), com fundamento no art. 332, I e II do CPC, determinando o prosseguimento da demanda em relação ao pedido

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Decisão que julgou liminarmente improcedentes os pedidos relacionados à cobrança de juros capitalizados, da taxa de juros aplicada e da declaração de nulidade e de exclusão da tarifa de cadastro (R$ 612,00) e do IOF (R$ 134,00), com fundamento no art. 332, I e II do CPC, determinando o prosseguimento da demanda em relação ao pedido de revisão das tarifas de avaliação, registro de contrato e de serviços prestados por terceiros, bem como da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Julgamento antecipado parcial do mérito, que não pôs fim ao processo de conhecimento, não se caracterizando como sentença, mas decisão interlocutória. Interposição de recurso de apelação. Inadmissibilidade, pois contra decisão de julgamento parcial de mérito é cabível agravo de instrumento (art. 356, § 5o, CPC) Inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Erro crasso. Caracterização. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009877-71.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZILDO
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1009877-71.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 43.743
Voto no 43.743
Apelação Cível no 1009877-71.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa 3a Vara Cível
Apelante: Zildo Pereira da Silva
Apelado: Banco Pan S.A.
Juíza de 1a inst.: Adriana Genin Fiore Basso
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédula de crédito bancário. Ação revisional.
Decisão que julgou liminarmente improcedentes os pedidos relacionados à
cobrança de juros capitalizados, da taxa de juros aplicada e da declaração de
nulidade e de exclusão da tarifa de cadastro (R$ 612,00) e do IOF (R$ 134,00), com
fundamento no art. 332, I e II do CPC, determinando o prosseguimento da
demanda em relação ao pedido de revisão das tarifas de avaliação, registro de
contrato e de serviços prestados por terceiros, bem como da cobrança de comissão
de permanência cumulada com outros encargos. Julgamento antecipado parcial do
mérito, que não pôs fim ao processo de conhecimento, não se caracterizando como
sentença, mas decisão interlocutória. Interposição de recurso de apelação.
Inadmissibilidade, pois contra decisão de julgamento parcial de mérito é cabível
agravo de instrumento (art. 356, § 5o, CPC) Inexistência de dúvida objetiva sobre o
recurso cabível. Erro crasso. Caracterização. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo
lastreado em cédula de crédito bancário (valor total do crédito R$ 32.300,00), cujos
pedidos relacionados à cobrança de juros capitalizados, da taxa de juros aplicada e da
declaração de nulidade e exclusão da tarifa de cadastro (R$ 612,00) e IOF (R$ 134,00)
foram julgados liminarmente improcedentes pela r. decisão de fls. 74/76, com
fundamento no art. 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, com a determinação
de que a demanda prossiga em relação aos pedidos de revisão das tarifas de avaliação,
de registro de contrato e de serviços prestados por terceiros, bem como em relação à
cobrança de comissão de permanência cumulado com outros encargos.
Apela o autor (fls. 79/120), argumentando que “a r. sentença deve ser
reformada”, pois sua pretensão está em conformidade com os enunciados das Súmulas
379, 380, 381 e 382, do C. STJ. Sustenta a impossibilidade de capitalização dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1009877-71.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 43.743
em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.171/2001 e a ilegalidade
da estipulação de taxa superior a 12% ao ano e da utilização da “Tabela Price”.
Recurso isento de preparo (fls. 70/71) e respondido (fls. 126/150) pelo
não provimento.
É o relatório.
Infelizmente, o recurso não pode ser conhecido, data venia.
É que a r. decisão de fls. 74/76 não poderia ser desafiada por recurso de
apelação, por absoluta impropriedade da espécie recursal.
Na hipótese em exame, a apelação foi interposta contra decisão que
julgou liminarmente parte do mérito da demanda, com fundamento no art. 332, I e II, do
Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento do processo em relação aos
demais pedidos.
Trata-se, a toda evidência, de situação em que ocorreu o julgamento
antecipado parcial do mérito, nos termos do art. 356 do Código de Processo Civil.
Confira-se:
“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais
pedidos formulados ou parcela deles: I mostrar-se incontroverso; II estiver em
condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355”.
O artigo 356, § 5o, do CPC, de sua vez, deixa claro o seguinte:
“A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de
instrumento”.
Isso porque a r. decisão que julgou apenas uma parte do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1009877-71.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 43.743
decidindo pela improcedência liminar de uma parcela dos pedidos, obviamente não pôs
fim à fase cognitiva do procedimento comum, não podendo ser considerada como se
sentença fosse, mas como decisão interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o, CPC).
Portanto, nenhuma dúvida há de que a decisão que julga liminarmente
parte dos pedidos deduzidos é impugnável por agravo de instrumento.
Assim sendo, diante da expressa previsão legal para interposição do
recurso de agravo de instrumento, a interposição de recurso de apelação constitui erro
grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.
Ante o exposto, pela flagrante inadmissibilidade, não conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator